Tribunal: STF
Processo: RE 115966
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA E PRODUTO INDUSTRIALIZADO.
- A ISENÇÃO DO ICM CONCEDIDA PARA A SAIDA DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO
NÃO SE COMUNICA A ETAPA ANTERIOR DA ENTRADA DA MATÉRIA-PRIMA
IMPORTADA, PARA O EFEITO DE O IMPOSTO ENTÃO PAGO SEJA CREDITADO
POR OCASIAO DA SAIDA DO PRODUTO EM QUE ELA SE INCORPOROU.
- NÃO HÁ, NO CASO, CUMULAÇÃO DE IMPOSTO, E, PORTANTO, DE OFENSA AO
DISPOSTO NO ARTIGO 23, II, DA CONSTITUIÇÃO, PORQUANTO, SE O ICM E
DEVIDO NA PRIMEIRA ETAPA E NÃO O E NA SEGUNDA, NÃO PODE
EVIDENTEMENTE HAVER CUMULAÇÃO, CUJO PRESSUPOSTO E QUE ALGO, SEM
DEDUÇÃO, SE INCORPORE A ALGO MAIOR, O QUE NÃO OCORRE QUANDO ESTE
INEXISTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.